Tribunal: TJDFT
Processo: 0731033-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRECLUSÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a desocupação compulsória de imóvel no cumprimento de sentença de reintegração de posse. O recurso busca suspender o despejo até o trânsito em julgado da ação rescisória ou, alternativamente, obter prazo para desocupação voluntária e modulação dos valores de aluguéis e taxas condominiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a propositura de ação rescisória impede o cumprimento da sentença transitada em julgado; e (ii) estabelecer se é possível rediscutir os valores fixados a título de aluguéis e taxas condominiais na fase de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada apenas dá cumprimento ao título judicial formado, que transitou em julgado, sendo vedada a rediscussão de matérias já decididas.
4. A ação rescisória não possui efeito suspensivo automático, conforme art. 969 do CPC, sendo necessário requerimento expresso e decisão judicial específica, o que não foi demonstrado.
5. No caso, este Tribunal já reconheceu o esbulho possessório e determinou a reintegração do agravado na posse do imóvel, bem como fixou o valor dos aluguéis, decisão que não pode ser modificada nesta fase processual, sob pena de violação da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A decisão proferida no cumprimento de sentença deve observar os limites da coisa julgada, sendo vedada a rediscussão de matérias já decididas. 2. A propositura de ação rescisória não suspende automaticamente os efeitos da sentença rescindenda, salvo decisão judicial específica.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 508, 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2032830, 0747009-08.2024.8.07.0000, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, j. 13/08/2025, p. 26/08/2025. TJDFT, Acórdão 2015396, 0701393-39.2025.8.07.9000, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 03/07/2025, p. 09/07/2025.